Tribunal: TJDFT
Processo: 0735753-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO À INCLUSÃO DO CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD NA LISTA DE APROVADOS DO CERTAME. AMPUTAÇÃO DA FALANGE PROXIMAL DO SEGUNDO DEDO DA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DENTRO DO PADRÃO CONSIDERADO NORMAL PARA O SER HUMANO. EVIDENCIADO O PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a continuidade do agravado nas demais etapas do certame promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), com eventual assunção do cargo de Procurador do Distrito Federal em caso de nomeação dentro das vagas destinadas aos portadores de deficiência, até o julgamento da demanda.
2. Comprovada a amputação do 2o quirodáctilo da mão direita (mão dominante), a qual atingiu a falange proximal, oriunda de acidente de trabalho.
3. Segundo o art. 3o da Lei Distrital 4.317/2009, previsto no edital do certame, para os efeitos desta Lei, considera-se: I deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano.
4. Depreende-se dos documentos acostados aos autos até o momento a demonstração de deficiência física decorrente de deformidade de membro adquirida, a qual não se considera meramente estética, conforme laudo médico, pois, acarreta dificuldade no desempenho de funções.
5. Evidenciada a probabilidade do direito à inclusão do agravado na lista do certame de pessoa com deficiência.
6. Perigo de dano irreparável decorrente da possibilidade de preterição do candidato/agravado, mormente porque não esgotadas todas as etapas da seleção.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.